Tribunal: STF
Processo: Pet 12289
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     A ENGEMASA Engenharia Ltda. protocolou a presente petição buscando assegurar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ela interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que confirmara a sentença de procedência lavrada em ação pelo rito ordinário proposta pela CAESB.



     Em suas razões, alega a requerente, em síntese, a prescrição do direito de ação da autora; e que o vultoso valor ao qual veio a ser condenada - ora já em fase de execução - vulnera a sua capacidade operacional.



     É o relatório. Decido.



     Reputo manifesta a inadmissibilidade do pedido.



     A CAESB ajuizou ação de cobrança em desfavor da CAENGE e da ENGEMASA, buscando ser ressarcida dos prejuízos decorrentes do contrato 6234/2002, celebrado com aquelas duas pessoas jurídicas de direito privado, o qual tinha por objeto a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, emergencial e de adequação do sistema de distribuição de água potável, no valor inicial de R$ 15.032.565,14 (quinze milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos).



     O Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou o pedido procedente, havendo condenado os réus a pagarem à autora o valor de R$ 19.630.461,54 (dezenove milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).



     Confirmada, aquela sentença, pela 7ª. Turma Cível do TJDFT, a ENGEMASA interpôs recurso extraordinário ao qual a Presidência do Tribunal negou seguimento, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030/CPC, por entender aplicável o Tema 660 da repercussão geral (ID: 66828486). Isso em 18.6.2018.



     Sabidamente, aquela decisão seria impugnável por agravo interno, do qual, todavia, sequer há notícia nos autos. Somente o provimento do agravo interno abriria a instância extraordinária (agravo esse do qual, repito, não há notícia). 



     Como se vê, a requerente pretende atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário sequer admitido.



     Portanto, na hipótese em análise, não se mostra cabível a jurisdição cautelar do Supremo. Em caso análogo, nesse sentido, entre muitos outros, o seguinte acórdão (com meus grifos):  



     Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.



1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13.



2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF.



3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte.



4. Agravo regimental não provido. (Pet 6583 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.5.2017)



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente